Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO COUTO CARDOSO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. M. C., representado por seu genitor, L.C.C., tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – ME, processo n. 0703482-71.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 114626228 dos autos de origem). A agravante narra ter logrado aprovação no vestibular do UNICEUB, para o curso de psicologia, mas, por estar cursando o ensino médio, requereu sua matrícula em programa supletivo coordenado pelo agravado, mas, em razão de ainda não ter completado 18 (dezoito) anos de idade, o pedido foi recusado. Aduz que já tem 17 anos e ter sido aprovada em vestibular de curso superior, por isso não seria razoável ser impedida de cursar o supletivo do ensino médio. Defende a tese de que “o artigo 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Logo, o direito de acesso à educação é um dever de todos, não apenas do Estado.” Em sede de tutela de urgência, a agravante/autora pugnou que fosse determinado ao agravado que realizasse a matrícula que lhe garanta o direito de realizar o exame supletivo de conclusão de ensino médio, bem como, caso aprovada, seja expedido o respectivo certificado. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar, e é contra esta decisão que a agravante recorre. Transcrevo trecho da r. Decisão hostilizada (ID 114626228 dos autos de origem): “Segundo dispõe o art. 208, V, da Constituição da República, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Conforme se extrai do texto constitucional, apurada a capacidade do cidadão, o Estado não pode criar embaraços para o acesso ao ensino superior. A norma foi regulamentada pela Lei 9.394/96, que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional. A lei, em seu art. 24, estabelece as regras de organização da educação básica, ao que interessa a transcrição do inciso V: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; O art. 59, II, da LDB, preceitua que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”. Para os demais, o que existe é a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado, para que a criança e o adolescente não estejam em série compatível com o seu conhecimento acumulado. O procedimento para tanto está previsto no art. 147 da Resolução no 001/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF): Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um docente da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação via voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos, com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica. Como se verifica, a lei apresentou duas hipóteses para aceleração dos estudos: para o aluno com atraso escolar e para o aluno superdotado. Admitiu-se, ainda, em sede de Resolução, o avanço escolar, mas desde que na mesma etapa (ensino fundamental ou ensino médio) e que não tenha por objetivo a antecipação da conclusão da educação básica. A parte autora, porém, não demonstrou estar enquadrada em nenhuma das hipóteses acima. O que se pretende, na verdade, é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, permitido apenas aos alunos que demonstrarem superdotação. Não se pode, sob pena de revogar o dispositivo legal pelo simples desuso, considerar desarrazoados os requisitos impostos na lei sempre que um jovem lograr êxito no vestibular, ainda que antes da conclusão do ensino médio. A lei apenas poderia deixar de ser aplicada se inconstitucional fosse. No caso, não vislumbro ofensa ao texto constitucional pois não se está negando acesso ao ensino, mas determinando o cumprimento dos requisitos básicos da educação. O acesso ao ensino superior apenas ocorre após a conclusão do ensino médio, que, para tanto, exige não apenas a aprovação nas matérias lecionadas como também o cumprimento da carga horária adequada. Somado a isso, houve tese firmada no IRDR 13, ainda que não transitada em julgado, no sentido de que “de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do autor, motivo pelo qual indefiro o pedido. Dê-se vista ao MP.” (...)” Diante desse quadro, a requerente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento aparelhado com pedido liminar, o qual passo a examinar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 32472380. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos, conheço do agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Com efeito, adianta-se que, no caso, de um exame superficial dos autos, denota-se que os elementos de convicção produzidos, em tese, não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela agravante, uma vez que não se infere, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sobretudo, a probabilidade do direito, como passo a demonstrar. Sem avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário ressaltar que, o verdadeiro intuito da criação dos exames supletivos é o de facilitar o acesso das pessoas que, por diferentes motivos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo uma das razões que inspirou o legislador a fixar a idade mínima de 18 anos como um dos requisitos para aqueles que pretendem concluir o ensino médio no EJA – Educação de Jovens e adultos. Confira-se a dicção dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996, verbis: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. ” (g.n) Conquanto a idade não seja impedimento absoluto ao avanço escolar do aluno, necessário que reste demonstrado, a toda evidência, maturidade e capacidade intelectual do indivíduo, o que precisa ser aferida em cada caso concreto. In casu, de uma análise superficial, pois a adequada a se fazer neste momento incipiente, infere-se que a agravante possui apenas 17 anos, e mau começou a cursar o 3o ano do ensino médio, e a despeito do elogiável resultado no vestibular que foi aprovada, tenho que isso por si só não demonstra mérito excepcional, sobretudo porque, ao analisar o boletim do 2o ano, verifica-se que ainda não conta com aprovação total, uma vez que, a disciplina de redação ainda se encontra com o resultado "cursando" (ID 114291707 dos autos de origem), portanto, não se pode concluir que está apta a progredir de nível escolar sem cumprir a etapa em que se encontra e que a todos de sua faixa etária é exigida. Corroborando o entendimento supra, muito embora apenas de cunho persuasivo, pois ainda não transitado em julgado, temos, no âmbito deste eg. TJDFT, o IRDR 20180020050719, julgado pela e. Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, no dia 26/04/2021, oportunidade em que o colendo órgão colegiado firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino supletivo está reservado ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino superior regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma de regulamentação administrativa própria”. Logo, fazendo um juízo de cognição meramente sumário, o apropriado para este momento processual incipiente e tão somente para o deslinde da liminar, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator